Tribunal: TJES
Processo: 5031790-06.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031790-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA AGATHA SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031790-06.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
IVANA AGATHA SIQUEIRA
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO LIMINAR EM AUTOS APARTADOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a execução provisória ajuizada nestes autos apartados, sob o fundamento de afronta aos princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. A execução decorre de condenação contra o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) em ação de indenização por danos materiais e morais, relativa a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sendo que, nos autos principais (Processo nº 5031853-02.2022.8.08.0024) há recurso extraordinário pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a execução provisória pode ser requerida em autos apartados no âmbito dos Juizados Especiais diante da pendência de julgamento de recurso extraordinário nos autos principais; (ii) avaliar se a extinção do processo por falta de interesse processual foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença de extinção encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, vez que, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
não há a efetiva necessidade de desmembramento de ação que tramita em Juizado Especial para simples requerimento de cumprimento decisão que deferiu a antecipação de tutela e execução da multa ali fixada
.”.

4
. Sabe-se que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. No entanto, se acolhido o pedido de prosseguimento da execução provisória nestes autos apartados, ocorreria o desvio dos referidos princípios, além de inviabilizar a racionalização da tramitação processual, vez que o pedido formulado pela parte autora no presente feito se refere apenas à obrigação de fazer imposta nos autos de origem, qual seja, “
determinação de suspensão dos descontos e cobranças referentes ao contrato de empréstimo consignado, até ulterior deliberação, sob pena de multa
”. É preciso registrar, com efeito, que se a pretensão é tão somente a obrigação de fazer, obtida por meio de decisão liminar, basta mero requerimento nos autos principais, inclusive em sede de tutela de urgência recursal, no sentido de se oficiar ao Instituto pagador para obtenção da suspensão dos mencionados descontos.

5.
Por fim, destaca-se que o direito de acesso à justiça não resta comprometido, pois não há impedimento absoluto ao cumprimento provisório de sentença nos autos principais, desde que respeitados os limites impostos pela tramitação do recurso extraordinário pendente de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)